Tribunal: TJDFT
Processo: 0705081-88.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, DO CPC. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial que consistem na declaração da nulidade do negócio firmado por vício de consentimento e devolução dos valores pagos, bem como indenização por dano moral. Em suas razões, em preliminar, arguiu o cerceamento de defesa, uma vez que houve o julgamento antecipado da lide. No mérito, sustenta que o contrato foi celebrado sob a promessa enganosa de contemplação imediata de crédito, pois alega que acreditava ter firmado um contrato de empréstimo, ao invés de um consórcio.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo em razão da gratuidade já deferida. Contrarrazões apresentadas, na qual foi a alegada ausência de dialeticidade recursal.

III. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz, enquanto destinatário da prova e ante o conjunto probatório dos autos, entender haver prova suficiente à formação do seu convencimento para o deslinde da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

IV. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja reformada a sentença, apontando os elementos para subsidiar a tese de que houve falsa promessa na contratação do consórcio. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.

VI. Compulsando os autos, observa-se que consta no contrato, em destaque e de forma clara, que não haveria garantia de contemplação imediata de crédito (ID 44992611 – pág. 36). Ademais, o título do contrato dispõe de forma adequada que se tratava de um consórcio, inclusive durante todo o documento denomina os contratantes como consorciado e administradora. Somado a isto, a gravação de confirmação da contratação comprova que o recorrente entendeu todos os termos do contrato, conforme explicado pelo vendedor, não havendo garantia de contemplação (ID 44992614). Assim, de forma robusta, restou comprovado que não houve qualquer promessa enganosa ao recorrente no momento da contratação, ainda que de forma verbal. Portanto, não há que se falar em nulidade do contrato em razão de vício de consentimento.

VII. Quanto a restituição das parcelas pagas relativas ao contrato de consórcio, é entendimento das Turmas Recursais `de que a desistente deve suportar o ônus decorrente do contrato e aguardar a devolução das parcelas após o encerramento do plano, conforme previsão contratual, a qual não se mostra abusiva. Neste sentido, a Súmula 1 da TUJ dispõe que a restituição de valores vertidos por consorciado desistente deve ser feita após o encerramento do grupo, devendo ser aplicado o disposto no art. 31, I, da Lei 11.795/2008. Portanto, a devolução imediata é pretensão que não encontra amparo na lei e somente teria lugar caso a adesão decorresse de vício de vontade ou outra nulidade, que não é o caso em exame.

VIII. Assim, sem a prova concreta de ato ilícito da empresa a ensejar ataque à honra e dignidade do autor, não há que se falar em indenização por danos morais. Portanto, deve a sentença ser mantida na sua integralidade.

IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. A sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.